Tribunal: TCU
Processo: 027.028/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento no extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), atualmente Ministério da Infraestrutura, e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014: 9.1.1. de que os lançamentos contábeis sem a correspondente destinação de recursos para a constituição do Fundo de Compensação do Capital Inicial e do Fundo de Compensação do Capital Adicional (atualmente denominados "fundos de amortização") pela concessionária Companhia Docas de Imbituba configuram descumprimento do art. 18 da Lei 3.421/1958 e da Cláusula XXVIII do contrato de concessão; 9.1.2. de que a constituição de conta de capital adicional com base em despesas decorrentes da ampliação das instalações portuárias não realizadas pela concessionária e que não visem compensar capital por ela própria empregado pode configurar descumprimento do art. 18 da Lei 3.421/1958 e das Cláusulas XI e XXVIII do contrato de concessão; 9.1.3. de que a indenização à concessionária pelo saldo negativo da "Conta de Resultados a Compensar" pode configurar descumprimento do §4o do art. 19 da Lei 3.421/1958; 9.1.4. de que a restituição da caução contratual à CDI sem que seja comprovada a existência e a validade do respectivo título de dívida pública pode configurar descumprimento da Cláusula XXXV do contrato de concessão e da legislação aplicável aos títulos da Dívida Pública Federal. 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU c/c o art. 6o da Resolução-TCU 265/2014: 9.2.1. que verifique a necessidade de alteração do posicionamento do órgão quanto à tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba materializado no Despacho sem número de 2/3/2018, tendo em vista: (i) a duplicidade no pleito apresentado pela CDI e corroborado pela Nota Técnica 04/2016/SPP/SEP/MTPA e pelo relatório final do grupo de trabalho; e (ii) as possíveis irregularidades relatadas nesta decisão decorrentes do entendimento exarado na Nota Técnica 04/2016/SPP/SEP/MTPA e referendado pelo relatório final do grupo de trabalho; 9.2.2. que verifique se há ilegalidade na operação de emissão de debêntures por parte da CDI, tendo em vista o Inquérito Administrativo 016/2013 da CVM, e, em caso positivo, quais são os efeitos dessa ilegalidade nas conclusões da tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba; 9.2.3. que considere a situação da imputação, na tomada de contas final, de multas não adimplidas e outros débitos pendentes da CDI com a administração pública federal. 9.3. alertar o Ministério da Infraestrutura de que a incidência de encargos financeiros decorrentes do excessivo transcurso de tempo até a análise final da tomada de contas do Porto de Imbituba pode configurar situação antieconômica, caso se conclua pela existência de quantia a ser indenizada pela União, podendo ocasionar a responsabilização dos agentes que lhe derem causa; 9.4. dar ciência desta decisão ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à Companhia Docas de Imbituba; 9.5. encerrar os presentes autos.